Tribunal: TJES
Processo: 5002793-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DAVI ALVES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
E
videnciada
a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente atraiu a vítima sob o pressuposto de quitar uma dívida adquirida com ela e atirou e
nquanto ela estava de costas, distraída tentando consertar o carro do seu agressor.

2.

Além disso, também
ressaltou-se
a necessidade da prisão cautelar como medida para
conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal,

o que procede, tendo em vista que o indiciado tentou alterar o carro utilizado e ocultar os bens furtados, nos termos dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como encontra-se foragido desde o momento dos fatos.

3.

É firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

4.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002793-85.2024.8.08.0000

PACIENTE: DAVI ALVES DOS SANTOS

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DAVI ALVES DOS SANTOS
contra ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI
-ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
0000133-43.2024.8.08.0021
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incisos III e IV, e art. 155, § 4º, inciso IV, ambos do CP.

Sustenta o impetrante, em síntese,
a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Decisão em Id. 7614891 indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 8417785. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem em ID 8483375.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face da paciente.
Explico.

De acordo com o
que se depreende dos autos
,
no dia 15/02/2024, o paciente, junto com o corréu, Márcio Militino Carvalho, matou a vítima Weverton Rodrigues, após tê-la atraído sobre o pressuposto de pagar uma dívida, com disparos de arma de fogo.

O MM. Magistrado decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...] As provas juntadas na esfera policial demonstram que há indícios da autoria por parte do acusado, sendo necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade das imputações feitas ao mesmo, e para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de crimes, demonstra que não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. [...]”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela
prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incisos III e IV do CP e art. 155, § 4º, inciso IV, ambos do CP,
delitos cuja pena máxima em abstrato é superior a 04

(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade
.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
resta evidenciada
a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente atraiu a vítima sob o pressuposto de quitar uma dívida adquirida com ela e atirou e
nquanto ela estava de costas, distraída tentando consertar o carro do seu agressor.

Além disso, também
ressaltou-se
a necessidade da prisão cautelar como medida para
conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal,
o que procede, tendo em vista que o indiciado tentou alterar o carro utilizado e ocultar os bens furtados, nos termos dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como encontra-se foragido desde o momento dos fatos.

Dessa forma, entendo que foi demonstrado
, ao menos nesta análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo, de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

E, com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim
, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ass
im,
em que pese
as alegações do impetrante, entendo
que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto, e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, conheço o presente
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)